Tribunal: TJSP
Processo: 0001723-31.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001723-31.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS POLICIAIS MILITARES DA
DÉCIMA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001723-31.2019.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS POLICIAIS MILITARES
DA DÉCIMA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e CHEFE DO
CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTAO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.262 (BS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES.
Vícios inexistentes. EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte embargada, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
MANDADO
DE SEGURANÇA

COLETIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS.
ALE. Título
executivo judicial que reconheceu o direito dos associados da impetrante
ao recebimento e incorporação do ALE, com paridade, para integrar seus
proventos/pensões. Direito à obrigação de fazer consistente no
apostilamento da benesse e apresentação de planilha dos valores
atrasados desde a data da impetração, ora reconhecido, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência da coisa julgada. Litispendência não caracterizada, em virtude
da ausência de provas que comprovem a identidade de partes, causa de
pedir e pedido. Reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução
de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC. Impugnação
rejeitada, devendo-se prosseguir no cumprimento de sentença. RECURSO
PROVIDO .1
A Fazenda embargante sustenta que o aresto foi omisso, insistindo na
tese de litispendência.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não se verifica omissão alguma a ser declarada, visto que, após detida
análise por parte deste E. Colegiado, foi reformada a sentença para dar provimento
ao apelo da ora embargada, uma vez que não restou caracterizada a litispendência,
em virtude da ausência de comprovação cabal acerca da identidade de partes, causa
de pedir e pedido, conforme dicção do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de
Processo Civil, consistindo em pressuposto processual negativo que exige plena
demonstração do preenchimento de seus requisitos.
Reiterando o que foi dito naquela oportunidade, não há elementos que
1 Fls. 1.072-1.077 Voto no 49.135, j. 1o.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontem com segurança que os associados da parte impetrante sejam os mesmos
representados das entidades que promoveram as ações coletivas cujas decisões
foram reproduzidas nestes autos, assim como não restou plenamente demonstrada a
identidade de causa de pedir e pedido.
Sendo assim, não se vislumbra motivo algum para se cogitar da
aplicação de efeitos infringentes na espécie, sendo de rigor a manutenção do
julgado.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que sejam rejeitados os
embargos declaratórios opostos pela FESP , na forma da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)